Tribunal: TJMT
Processo: 0021197-66.2004.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021197-66.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), GEORGES RAFAEL FERREIRA SOARES - CPF: 689.102.661-04 (EMBARGANTE), NOEMIA CATARINA BARROS CARVALHO DA SILVA - CPF: 139.594.681-72 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), VERA CRUZ SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS

- APLICAÇAO DE MULTA.

É
pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, segundo o qual “os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa, ensejando a imposição de multa por prática processual abusiva e manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015”.( Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1888106/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Embargos rejeitados, com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Carlos Correa de Mello,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara em Embargos de Declaração opostos em Recurso de Apelação n. 0021197-66.2004.8.11.0041, alegando a existência de omissão no v. acordão embargado quanto ao pronunciamento da prescrição intercorrente.

Aponta a omissão do v. acórdão em declarar a prescrição intercorrente em relação ao direito perseguido pelo credor. No ponto, diz que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer instância, e reconhecida de oficio.

Assenta que a prescrição intercorrente ocorreu em 02.12.2009, quando decorrido o prazo de 3(três) anos da suspensão do processo a requerimento do próprio exequente.

Aduz que o juízo incorreu em erro ao aplicar a regra da Lei n. 11.232/05, quanto à citação na ação de execução, porque antes da reforma da citada
lex
, a citação era obrigatória tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.

Indica, ainda, omissão quanto ao numero da folha do documento de citação, porque o apelante não carreou aos autos copia do processo de conhecimento, e, por isso não há comprovação da citação, sustentando, também, omissão na avaliação das provas dos autos quanto a ausência da citação.

Requer, assim, sejam supridos os vício apontados, a fim de sanar os vícios apontados no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente, e/ou a inexistência da citação

Contrarrazões no id n. 159729680, pelo desprovimento dos aclaratorios.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração em face de v. acórdão proferido em embargos de declaração opostos em recurso de apelação.

Aponta o embargante a existência de vícios no acórdão quanto ao pronunciamento da prescrição intercorrente, e a ausência de citação nas fases de conhecimento e executiva.

Destarte, os embargos não merecem ser conhecidos.

Isto porque,
a parte embargante já se valeu anteriormente de igual medida para atacar aresto em que reitera os argumentos então trazidos nos primeiros aclaratórios.

Ora,

os embargos de declaração tem a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditório ou que incorra em erro material.

Nesse contexto, a reiteração dos argumentos já afastados e a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.

Deveras, a tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão na declaração da prescrição intercorrente, não foi em nenhum momento arguida nas instancias ordinárias, e nem sequer apresentada no apelo e nos embargos anteriores, constituindo, portanto, inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração, o que impõe o seu não conhecimento.

Na mesma toada, a questão quanto a ausência de citação , trata-se de rediscussão de matéria já resolvida e novamente reiterada em novos embargos.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "

os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiro aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa”
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP)

Dito isso, tenho considerar-se protelatório os Embargos de Declaração que suscitam matérias acobertadas pela preclusão, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC .

Sobre o tema, colhe-se de precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A impropriedade da alegação dos terceiros embargos de declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos primeiros e segundos embargos declaratórios, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
” ( RED n.

0004377-24.2020.8.11.0004, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.12.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido.

2. Os
segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.
(EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018).

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração.

4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015
.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”.(
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.742.990/MS, 4a

Turma, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, 4a

Turma, j. 21.03.22.)

Tendo em vista o nítido intuito protelatório da parte, ao interpor o segundo recurso de embargos de declaração consecutivo, sem a existência de vícios a serem sanados, deve ser aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração e aplico multa de 1% sobre o valor da causa.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023